Tribunal: STF
Processo: HC 221184
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 766.965/SP (eDOC 12). 



    Requer a concessão de liminar para que a prisão seja substituída pela internação compulsória do paciente em clínica médica a ser indicada pela família, por tempo suficiente e necessário ao tratamento, seguindo critério médico. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar, com a possibilidade de saída para a realização de tratamento médico ou mesmo a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 



    No mérito, pede que o paciente seja colocado em liberdade mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.



    É o relatório. Decido.



     Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 219696/SP, impetrado em favor do mesmo paciente.



    Em 05.09.2022, neguei seguimento ao writ. 



    O impetrante argui novamente as mesmas teses no presente habeas corpus. Trata-se, pois, de mera repetição da impetração anterior.



     Desse modo, considerando o curto período transcorrido entre as duas impugnações, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília,14 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente